Tribunal: TJBA
Processo: 0320494-38.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0320494-38.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO FINASA S/A. e outros

Advogado(s)
:
CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES, JONAS BENICIO DE SOUZA NETTO

APELADO: PRISCILA AIRAM DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
JONAS BENICIO DE SOUZA NETTO, CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES

ACORDÃO

Ementa:
Direito civil e direito do consumidor. Recurso de apelação. Contrato de financiamento de veículo. Revisão contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Juros remuneratórios abusivos. Capitalização mensal não pactuada. Dano moral não configurado. Recurso do banco desprovido. Recurso adesivo parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por BV Financeira S.A. em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária de revisão contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por Priscila Airam dos Santos. A autora alegou abusividade em cláusulas contratuais relativas a juros remuneratórios acima da média de mercado, capitalização mensal não pactuada e encargos excessivos. O juízo de primeiro grau limitou os juros à taxa média de mercado, vedou a capitalização e autorizou a comissão de permanência apenas durante a inadimplência. A autora interpôs recurso adesivo quanto à omissão no exame do pedido de repetição do indébito e indenização por dano moral.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade da taxa de juros remuneratórios estipulada no contrato; (ii) apurar a validade da capitalização mensal de juros; (iii) definir se há direito à repetição do indébito em dobro e à indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. O contrato de financiamento firmado entre as partes caracteriza relação de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ.

4. Os juros remuneratórios pactuados (30,15% a.a.) superam a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação (27,95% a.a.), evidenciando abusividade, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 382/STJ).

5. A capitalização mensal de juros só é válida quando expressamente pactuada, o que não ocorreu no contrato em análise, conforme entendimento firmado no REsp 973.827/RS (STJ, recurso repetitivo).

6. O pedido de repetição do indébito deve ser acolhido apenas na forma simples, ante a inexistência de prova de má-fé por parte da instituição financeira, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e da jurisprudência dos tribunais pátrios.

7. A cobrança de juros acima da média de mercado, por si só, não configura dano moral, por ausência de comprovação de lesão à esfera extrapatrimonial da autora.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso do réu desprovido. Recurso adesivo da autora parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
recurso de apelação nº 0320494-38.2013.8.05.0001
, em que figura como apelante/apelado adesivo
BANCO FINASA S/A
e, como apelada/apelante adesivo,
PRISCILA AIRAM DOS SANTOS
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em
NEGAR PROVIMENTO à apelação e

DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso adesivo
, nos termos do voto do relator.